Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-15.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700099-15.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALISSON MEIRELES DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que deferiu tutela de urgência para determinar o cadastramento provisório do autor como despachante e o restabelecimento de acesso ao sistema GETRAN, condicionada ao cumprimento da Instrução Normativa no 591/2014. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento é cabível, dentre outras possibilidades, contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Para o deferimento da tutela recursal, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbra, por ora, a presença de tais requisitos. A agravante sustenta que o pedido administrativo indicado pelo agravado não se refere a credenciamento autônomo, mas sim ao recredenciamento da pessoa jurídica AUTO CAR DESPACHANTE LTDA, apontando ainda pendências documentais relevantes, reconhecidas pela própria área técnica do DETRAN/DF no Processo SEI no 0005500045344/202163. Tal circunstância revela a necessidade de maior esclarecimento fático, o que não pode ser suprido em cognição sumária. Em hipóteses nas quais a controvérsia envolve análise de procedimento administrativo, documentos técnicos e possível erro de premissa na narrativa inicial, como aparenta ocorrer, é imprescindível possibilitar a oitiva da Administração, garantindo-se a ampla defesa e evitando-se decisões precárias fundadas em quadro fático ainda não estabilizado. O conjunto documental apontado pela agravante, especialmente o Despacho SEI no 188688224, informando pendências documentais e inexistência de requisitos mínimos para renovação, revela que, ao menos em juízo preliminar, não está demonstrada a probabilidade do direito VINDICADO. A controvérsia acerca da natureza do pedido administrativo (autônomo vs. pessoa jurídica), somada à informação de ausência de documentos imprescindíveis, indica a necessidade de amplo esclarecimento, somente viável após contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida no agravo, mantendo, por ora, a decisão agravada tal como lançada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator